Tribunal: TJMT
Processo: 1037692-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037692-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA JUNIOR - CPF: 952.409.931-49 (APELADO), TANIA MARA STEINKE - CPF: 698.653.291-15 (ADVOGADO), TANIA MARA STEINKE - CPF: 698.653.291-15 (APELADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (APELANTE), AMALIA CADONA - CPF: 010.424.881-50 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - MUDANÇA DE HORARIO DE VÔO SEM INFORMAR AO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO – PERDA DO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC - EMPRESA CONVENIADA. SOLIDARIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR MINORADO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

1 - A empresa de transporte aéreo e sua conveniada respondem objetiva e solidariamente perante seus consumidores, pela falha na prestação de serviços, égide da solidariedade de todos que participam da cadeia no que tange ao contrato de transportes, égide do CDC.

2 – A mudança no horário do voo sem comunicar ao consumidor com consequente perda, ocasionando a espera do consumidor para o dia seguinte, com uma cadeia de consequências que ultrapassam o mero dissabor, equivalendo à falha na prestação do serviço e enseja a violação moral pelo constrangimento, levando a condenação em valor pecuniário para confortar o lesado em relação ao acontecido.

3 - O dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano e a sua repercussão no meio social, atendidas a finalidade pedagógica e a capacidade econômica do ofensor. Se, embora não negando cunho subjetivo, esta em desconforme com precedentes jurisprudenciais em casos análogos, de rigor se apresenta sua redução dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e OUTRO(s), contra a sentença de ID: 82070012, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais no 1037692-46.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA JUNIOR e TANIA MARA STEINKE, que julgou o feito parcialmente procedente, condenando solidariamente os requeridos (Gol e Passaredo), ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais, e, R$ 25,83, a título de danos materiais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ). Condenou, ainda, os vencidos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID: 82070014 alega : (i) que alteração de vôo se deu unicamente no trecho operado pela empresa operadora PASSAREDO, tendo a empresa aérea GOL cumprido o dever de informar a alteração para a parte ora Apelada; (ii) que a companhia GOL, não tem nenhuma responsabilidade pelo ocorrido; eventualmente: (iii) que o dano moral no caso em comento, não se opera in re ipsa; segundo o art. 251-A na Lei 7.565/98 (Código Brasileiro da Aeronáutica) pela Lei no 14.034/2020, necessária a demonstração do efetivo prejuízo e sua extensão, destacando que eventual dano não foi causado pela empresa aérea GOL e sim pela empresa PASSAREDO; pugnando pela sua improcedência, e eventualmente a sua minoração; (iv) de igual forma contesta a condenação por danos matérias quanto às taxas de embarque, por ausência de responsabilidade da transportadora de passageiros GOL.

Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID: 82070018. Incluir na pauta para julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível. Providências de estilo.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e OUTRO(s), contra a sentença de ID: 82070012, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais no 1037692-46.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA JUNIOR e TANIA MARA STEINKE, que julgou o feito parcialmente procedente, condenando solidariamente os requeridos (Gol e Passaredo), ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais, e, R$ 25,83, a título de danos materiais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ). Condenou ainda os vencidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Os autores ajuízam a demanda, alegando terem adquirido passagens aéreas das rés para ida e volta para Barreiras/BA, com escala em Brasília/DF. Afirmaram que o vôo de volta operado pela PASSADERO em parceria com GOL foi adiantado em cerca de meia hora, sem, contudo ter sido informado da mudança, o que acarretou a perda do vôo e prejudicou o resto do itinerário com a empresa de transportes aéreos-GOL, gerando frustração além do mero dissabor e custos aos autores.

A meu ver, não procede à pretensão recursal da empresa transportadora apelante. Ao teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Dispõe ainda, o art. 34, que "o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos".

In casu, os autores adquiriram passagens da empresa GOL com parte do itinerário operado pela parceira PASSAREDO, utilizando-se do programa Smiles, com itinerário dado pelo convênio code share.

Portanto, vê-se que a contratação foi feita pela autora diretamente com a primeira ré, tendo sido estendida à segunda ré por força do convênio existente entre as duas últimas.

Assim, tenho patente a solidariedade entre as rés para responder pelos danos causados, independentemente se o atraso foi no voo operado por qualquer uma das duas empresas aéreas. Assim, não há que se falar em excludente de responsabilidade de primeira ré.

Já decidiu o Tribunal Mineiro:

'EMENTA: AÇÃO REPETIÇÃO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - AGRAVO RETIDO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PAGAMENTO DAS CUSTAS - INDEFERIMENTO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADAS - REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO - DEVIDO – DANO MORAL - 'QUANTUM DEBEATUR' - MAJORAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDO. (...) Em caso de inadequação e vícios de qualidade dos serviços prestados pelo fornecedor conveniado, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, de forma solidária pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (artigos 14 e 34, CDC). (...)' (APELAÇAO CÍVEL N° 1.0145.09.536355-5/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE - DJ: 08/02/11)

'EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇAO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM - PRELIMINAR DE ILEGTIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS EMPRESAS AÉREAS - REJEIÇÃO - PARTE DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO CONJUNTA - CDC - OBSERVÂNCIA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/PROTOCOLO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE DO REGIME TARIFADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL E MORAL - VERIFICAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. - Todos os fornecedores da cadeia criada para disponibilizar ao consumidor passagens aéreas são, por força de lei, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços.- O transporte aéreo de passageiro, nacional ou internacional, encerra relação de consumo. (...) A responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço a consumidor é de ordem objetiva, para todas as empresas de serviço de transporte aéreo, cuja característica é a irrelevância da presença da culpa, prova que se dispensa.(...)' (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0713.07.072155-8/001 - RELATORA: EXMa. SRa. DESa. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - DJ: 29/01/09).

No caso, a falha na prestação do serviço é incontroversa e, estabelecida a responsabilidade solidária das rés, cabe a verificação acerca da existência do dano moral alegado.

A resposta, a meu ver, é positiva, eis que os autores não foram avisados a mudança no horário do vôo, chegando atrasados ante a falta de informação o que causou todo o problema em cadeia; teve que pegar outro vôo no dia seguinte pela empresa de transportes aéreo PASSAREDO e quando chegaram a Brasília ainda passaram por novos transtornos, tendo inclusive que efetuar a compra de um novo bilhete.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, realmente, tem admitido que "o atraso de menos de duas horas no vôo, com espera em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, com hospedagem em bom hotel, boa alimentação e transporte, afasta a caracterização de dano moral, não passando de mero percalço, dissabor passageiro ou contratempo a que estão sujeitas as pessoas em sua vida cotidiana" (REsp 594570/SP - Rel. Ministro CASTRO FILHO - J. 04.05.2004, DJ17.05.2004, p. 225).

Todavia, não foi o que ocorreu no presente caso, como já dito, pelo que configurado o dano moral.

Concessa vênia, entendimento contrário concorreria para que a responsabilidade no transporte aéreo fosse atenuada, conquanto dito transporte seja procurado pelos cidadãos, exatamente pela rapidez e pontualidade em sua prestação.

Não há dúvida de que os fatos acima narrados ensejaram danos morais e materiais alegados.

No conceito do dano moral: é aquele que afeta a psique da pessoa, extrapolando o plano material, que nem sempre é diretamente afetado.

É o que ensina SILVIO RODRIGUES:

"Diz-se que o dano é moral quando o prejuízo experimentado pela vítima não repercute na órbita de seu patrimônio. É a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, mas que não envolve prejuízo material". (Direito Civil, v.4, Responsabilidade Civil, 20. ed, p. 33, Saraiva. 2007).

No caso, é inegável que os autores sofreram amargura, decepção, ansiedade, estresse e cansaço decorrente do atraso do vôo, remarcação e dispêndio de um novo bilhete.

Em relação ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja muito alto a ponto de implicar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato. Para tanto, devem-se considerar as condições econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor e a extensão do dano causado aos ofendidos.

A lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano (art. 944 do CC), sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação.

Já a doutrina vem tentando estabelecer critérios que deverão ser observados pelo julgador no momento de fixar a indenização. RIZZATTO NUNES apresenta alguns desses critérios quando se trata de dano moral ao consumidor, uma vez que ali estão enumerados os aspectos relevantes para se avaliar a extensão do dano a que se refere à lei:

"(...) inspirado em parte da doutrina e em parte da jurisprudência, mas principalmente levando-se em conta os princípios constitucionais que garantem a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, do respeito à vida e da garantia à incolumidade física e psíquica, com o asseguramento de uma sadia qualidade de vida e do principio da isonomia, e, ainda, a garantia da intimidade, vida privada, imagem e honra, é possível fixarem-se alguns parâmetros para a determinação da indenização por dano morais, quais sejam:a) a natureza específica da ofensa sofrida; b) a intensidade real, concreta, efetiva do sofrimento do consumidor ofendido; c) a repercussão da ofensa no meio social em que vive o consumidor ofendido; d) a existência de dolo - má-fé - por parte do ofensor, na prática do ato danoso e o grau de sua culpa; e) a situação econômica do ofensor; f) a capacidade e a possibilidade real e efetiva do ofensor voltar a praticar e/ou vir a ser responsabilizado pelo mesmo fato danoso; g) a prática anterior do ofensor relativa ao mesmo fato danoso, ou seja, se ele já cometeu a mesma falta; h) as práticas atenuantes realizadas pelo ofensor visando diminuir a dor do ofendido; i) necessidade de punição". (Curso de Direito do Consumidor, Ed. Saraiva, 2006. p. 310).

Levando em conta essas considerações, precedentes jurisprudenciais a respeito do tema (art. 926 do CPC), para o caso em comento, baixando os fatos à realidade, a situação de reciprocidade entre os protagonistas do evento, embora não negando certa dose de subjetividade, entendo que o valor deve ser minorado. E, neste contexto, atribuo o valor indenizatório pelo infortúnio, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob cujo valor incidirá a correção monetária, aplicando-se o INPC, a partir do seu arbitramento, ou seja, deste recurso perante o colendo Tribunal de Justiça Conterrâneo, na conformidade com o estabelecido pela Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça. E, em relação aos juros moratórios, por se tratar de aspectos relacionados a contrato de transporte de passageiros, estes devem ser a partir da citação válida (art. 406 do CC).

Assim, forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para tão somente minorar o valor do dano moral no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e com os consectários já definidos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021